Tribunal: TJES
Processo: 5020872-78.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020872-78.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VAGNER SANTOS DA SILVA

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. DECISÃO NÃO TERMINATIVA. IRRECORRIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminar em habeas corpus criminal, mantendo prisão preventiva decretada em ação penal oriunda de investigação complexa sobre organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e crimes conexos, com alegações defensivas de erro fático quanto a processo correlato, ausência de contemporaneidade e suporte probatório, violação à isonomia, condições pessoais favoráveis e pedido subsidiário de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo interno contra decisão monocrática que, de forma fundamentada, indefere pedido liminar em habeas corpus, sem extinguir o writ ou impedir seu regular prosseguimento para julgamento do mérito pelo órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se subsidiariamente ao processo penal o art. 1.021 do CPC, por força do art. 3º do CPP, e o art. 201 do Regimento Interno do tribunal, para viabilizar reexame colegiado de decisão singular apenas quando esta tiver caráter terminativo ou obstar o prosseguimento da pretensão.

4. A decisão agravada não tem natureza terminativa, porque apenas aprecia tutela de urgência em sede liminar, devendo o habeas corpus seguir trâmite regular até o julgamento do mérito pela Câmara Criminal.

5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça considera incabível agravo (regimental/interno) contra decisão do relator que indefere liminar, quando fundamentada, admitindo excepcionalidade apenas diante de flagrante ilegalidade, não verificada na hipótese.

6. Mesmo que superado o óbice de admissibilidade, a manutenção da custódia cautelar encontra amparo em elementos concretos de investigação que indicam vínculo do investigado com organização criminosa estruturada e atuação contínua, sendo admitida, em crimes de autoria coletiva, a mitigação da exigência de minuciosa individualização da conduta na fase inicial, desde que presentes indícios do vínculo com a empreitada delitiva.

7. A informação defensiva de revogação de prisão em feito correlato, por readequação jurídica, não afasta, por si só, fundamentos próprios e concretos da preventiva decretada em contexto delitivo diverso.

8. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar quando presentes fundamentos idôneos do art. 312 do CPP, e medidas cautelares alternativas podem ser consideradas insuficientes diante do risco concreto apontado na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. É incabível agravo interno contra decisão monocrática que, fundamentadamente, indefere liminar em habeas corpus, por se tratar de ato não terminativo que não obsta o prosseguimento do writ para julgamento do mérito pelo órgão colegiado.

2. A disciplina do art. 1.021 do CPC, aplicada subsidiariamente ao processo penal (art. 3º do CPP) e à luz do regimento interno, restringe o agravo às hipóteses em que a decisão singular cause prejuízo por impedir o regular andamento da pretensão.

3. Em investigação sobre organização criminosa, a prisão preventiva pode apoiar-se na necessidade de interromper a atuação do grupo, sendo mitigada, na fase inicial, a exigência de minuciosa individualização da conduta, desde que existam indícios do vínculo do investigado com a empreitada delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021; CPP, arts. 3º, 312, 319, 316, parágrafo único, e 654, § 2º; Regimento Interno do tribunal, art. 201; RISTJ, art. 258; Lei nº 8.038/1990, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, PET no HC nº 1.044.926/SP, Quinta Turma, j. 03.02.2026, DJEN 10.02.2026; STJ, AgRg no TP nº 253/SP, Quinta Turma, j. 06.04.2017, DJe 02.05.2017; STJ, RCD no AgRg no HC nº 998.851/SP, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 983.657/MS, Sexta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 09.05.2025; TJES, HCCrim nº 5014587-40.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, j. 28.05.2024; TJES, HCCrim nº 5006575-03.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, j. 05.09.2024; STJ, AgRg no RHC nº 184.158/GO, Sexta Turma, j. 13.11.2023, DJe 16.11.2023; STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Quinta Turma, DJe 06.11.2024; STJ, RHC nº 142.431/RS, Quinta Turma, j. 18.05.2021, DJe 24.05.2021; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5020872-78.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: VAGNER SANTOS DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de Agravo Interno interposto por
VAGNER SANTOS DA SILVA
, insurgindo-se contra a decisão de ID 17322947, que indeferiu o pedido liminar nos autos do
Habeas Corpus
impetrado em seu favor, mantendo a custódia cautelar decretada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da ação penal originária (Processo nº 5000665-96.2025.8.08.0052).

Aduz o agravante, em síntese, que a decisão vergastada incorreu em erro fático ao manter o
periculum libertatis
com fundamento no fato de o paciente responder a ação penal do Tribunal do Júri (Processo nº 5000771-92.2024.8.08.0052), asseverando que, naquele feito, houve desclassificação da imputação para lesão corporal e revogação da prisão preventiva, o que afastaria a premissa de periculosidade e reiteração delitiva.

Sustenta, ainda, a ausência de contemporaneidade e de suporte probatório suficiente, destacando que não houve apreensão de droga em sua posse direta, estando a imputação amparada, sobretudo, em diálogos telemáticos pretéritos.

Alega, ademais, ofensa à isonomia, porquanto corréus em situação semelhante teriam obtido liberdade provisória, e invoca condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18072897, pelo não conhecimento do recurso, ante a inadequação da via eleita.

Pois bem. Perscrutando os pressupostos recursais, verifico que o inconformismo
não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade
, por se revelar
manifestamente incabível
.

Com efeito, o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, aplicável de forma subsidiária e supletiva ao processo penal por força do artigo 3º do respectivo diploma legal, estabelece que "
contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal
".

A seu turno, o artigo 201 do Regimento Interno desta Egrégia Corte estabelece o cabimento do agravo contra decisão monocrática que
cause prejuízo ao direito da parte
, em prestígio à colegialidade.

A finalidade de tais dispositivos é assegurar o reexame colegiado de decisão singular que obste o prosseguimento da pretensão deduzida pela parte. Todavia, tal hipótese não se verifica no caso concreto.

Isso porque a decisão impugnada
não possui caráter terminativo
, limitando-se a
indeferir a tutela de urgência
postulada em sede liminar. O
writ
, portanto, deve seguir sua tramitação regular, com ulterior
julgamento do mérito
pela Câmara Criminal, razão pela qual
não se mostra cabível
agravo interno contra decisão que, de forma fundamentada, aprecia pedido liminar em habeas corpus, conforme entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PETIÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. PETIÇÃO APRESENTADA FORA DO PRAZO REGIMENTAL. PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO QUE, MOTIVADAMENTE, INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. PEDIDO NÃO CONHECIDO. 1. Inviável o recebimento do pedido defensivo como agravo regimental, em razão do descumprimento das formalidades exigidas pelo art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui pacífica jurisprudência no sentido de que: "Incabível recurso de agravo regimental contra decisão de Relator ou seu substituto legal, que indefere liminar de forma fundamentada em pedido de tutela provisória (precedentes)
" (AgRg no TP n. 253/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 2/5/2017). 2. Na hipótese, não se verifica a excepcionalidade, a fim de justificar o cabimento do agravo interposto, quando o indeferimento da tutela de urgência foi devidamente fundamentado. 3. Pedido não conhecido.
(PET no HC n. 1.044.926/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 10/2/2026.) -
destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo regimental. 2. O agravante foi pronunciado por tentativa de homicídio, com recurso em sentido estrito negado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a pronúncia. 3. A Defesa sustenta a necessidade de anulação da sentença de pronúncia e requer a concessão do habeas corpus, de ofício. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo regimental ou pedido de reconsideração contra decisão do relator que indefere liminar em habeas corpus. 5. A questão também envolve a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício para anular a sentença de pronúncia. III. Razões de decidir 6.
O artigo 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece que são irrecorríveis as decisões que decidem pedido liminar em habeas corpus, não cabendo agravo regimental ou pedido de reconsideração. 7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe agravo regimental contra decisão do relator que indefere liminar em habeas corpus, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de flagrante ilegalidade.
8. A concessão de habeas corpus, de ofício, é de iniciativa dos Tribunais quando, no curso do processo é constatada ilegalidade flagrante, nos termos previstos no artigo 654, §2º do CPP, não se admitindo a sua invocação pela Defesa para obter pronunciamento judicial quanto ao mérito recursal. Precedentes. [...]
(RCD no AgRg no HC n. 998.851/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.) - destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE E NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em habeas corpus. O agravante foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática de delitos previstos na Lei n. 11.343/2006 e no Código Penal. 2. A decisão agravada foi disponibilizada no DJEN em 26/02/2025, considerando-se publicada em 27/02/2025, com prazo recursal iniciado em 28/02/2025 e terminado em 06/03/2025. O agravo regimental foi protocolizado em 08/03/2025, após o prazo legal. II. Questão em discussão 3. A discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em habeas corpus é cabível e se foi tempestivo. III. Razões de decidir 4. O agravo regimental é intempestivo, pois interposto após o prazo de 05 (cinco) dias corridos, conforme art. 39 da Lei n. 8.038/1990 e art. 258 do RISTJ. 5.
Não cabe agravo regimental contra decisão proferida em habeas corpus que, fundamentadamente, defere ou indefere o pedido liminar, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: 1. O agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos é intempestivo. 2. Não cabe agravo regimental contra decisão que indefere pedido liminar em habeas corpus. [...]
(AgRg no HC n. 983.657/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.) - destaquei

No mesmo sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06 – PRELIMINAR: AGRAVO REGIMENTAL MANEJADO EM FACE DA LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES STJ. MÉRITO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. INOCORRÊNCIA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OBSERVADO ORDEM DENEGADA. PRELIMINAR. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão do não cabimento do agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, concede ou rejeita pedido de liminar em habeas corpus.

Recurso não conhecido.
MÉRITO. 1. Não há que se falar em falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. É de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que a variedade e quantidade de drogas apreendidas são fundamentos idôneos para decretação da prisão cautelar. Deve ser sopesado o risco de reiteração delitiva do paciente, diante da sua própria declaração de que seria a terceira vez que realizava o transporte da droga. 2. Eventuais condições pessoais favoráveis não são capazes, por si só, de ensejar a liberdade, se presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP. 3. Prudente a manutenção da prisão cautelar, eis que as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública. 4. O caso em apreço encontra-se abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 5. Ordem denegada.
(TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5014587-40.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data: 28/
05
/2024) –
destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR. NÃO CABIMENTO. TESES ANTERIORMENTE RECHAÇADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Diversamente do que fora sustentado pelo agravante, na decisão vergastada, foram enfrentados e afastados os argumentos do impetrante, bem como reconhecida a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva. 2. O art. 1.021 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal (art. 3º do CPP), dispõe que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Por sua vez, segundo os ditames do art. 201 do Regimento Interno do TJES, cabe agravo da decisão que causar prejuízo ao direito da parte. 3. A mens legis em comento é “garantir à parte o direito de submeter sua pretensão à análise colegiada, quando a essa for negado prosseguimento por força de decisão monocrática prolatada pelo Relator” (TJES, HC nº 5010492-64.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Relator: Fernando Zardini Antônio, 10/10/2023). 4.
Não sendo a decisão vergastada terminativa, uma vez que apenas indeferiu a tutela de urgência pretendida, o presente writ deve seguir a tramitação normal com o julgamento do mérito da impetração pela Câmara Criminal, não sendo cabível agravo contra decisão de indeferimento liminar de habeas corpus. Jurisprudência STJ e TJES.
5. Recurso não conhecido.
(TJES, Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL, Número: 5006575-03.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator:
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA
, Data:
05/09
/2024) –
destaquei

De todo modo, ainda que superado o óbice de admissibilidade,
não se vislumbra ilegalidade
a ser sanada no
decisum
monocrático que manteve a prisão cautelar.

Registre-se, que a custódia cautelar foi decretada no âmbito da “
Operação Bandido Não Se Cria
”, investigação de vasta complexidade deflagrada pelo GAECO-Norte a partir da análise de dados extraídos do aparelho celular de JOÃO PEDRO DE JESUS SILVA SANTOS, vulgo “
JP/PESADELO
”, apontado como um dos gerentes de uma robusta organização criminosa com atuação no município de Rio Bananal/ES e região, dedicada precipuamente ao tráfico de drogas e crimes conexos, e com vínculos com a facção Comando Vermelho.

Nesse contexto, a decisão que decretou a prisão preventiva não se ancora em motivação genérica ou na gravidade abstrata do delito, mas na
estrutura
,
capilaridade
e
potencial lesivo
do grupo investigado, tal como descrito na peça acusatória, que aponta o paciente como integrante da dinâmica delitiva, na função de “
vapor”.

Cumpre salientar que, em hipóteses de autoria coletiva, a jurisprudência admite que a fundamentação da prisão cautelar se reporte à necessidade de
interromper ou desarticular
a atuação do grupo, sendo mitigada, nessa fase inicial, a exigência de minuciosa individualização da conduta, desde que haja suporte indiciário do vínculo do investigado com a empreitada criminosa. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
FRAUDE PROCESSUAL.
PRISÃO PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONCURSO DE PESSOAS.
MINUCIOSA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA NESTA FASE. PRESCINDIBILIDADE.
MITIGAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PLEITO DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL NO AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. 4. Havendo, portanto, a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
5. "É assente na jurisprudência desta Superior Corte de Justiça o entendimento de que em delito de autoria coletiva a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto" (RHC 42.294/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 5/5/2014)" (AgRg no HC n. 774.832/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)
6. Nos termos do art. 258 do RISTJ, sendo o agravo regimental apresentado em mesa, não há previsão para intimação da parte para sustentação oral. 7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n. 184.158/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023) – destaquei.

Na hipótese, a decretação da prisão encontra respaldo em elementos que, em juízo de cognição própria da fase, indicam a inserção do agravante em organização criminosa estruturada, cuja atuação contínua compromete a ordem pública na região investigada.

Assim, ainda que a defesa tenha noticiado a revogação da custódia no feito correlato do Tribunal do Júri (Processo nº 5000771-92.2024.8.08.0052), em razão de readequação jurídica daquela imputação, tal circunstância, por si só, não afasta os fundamentos concretos que embasam a prisão preventiva decretada nestes autos, especialmente quando assentados em investigação própria e em contexto delitivo diverso.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que
registros de maus antecedentes e a existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso
podem constituir elementos idôneos para a
manutenção/decretação da prisão preventiva
, quando revelarem
risco concreto de reiteração delitiva
,
porquanto a medida se ancora na
garantia da ordem pública
, e não, propriamente, na natureza do delito imputado
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido. (
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
) – destaquei.

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) - destaquei

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente agravo interno, face à manifesta inadequação da via recursal eleita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto